Tribunal: TJPA
Processo: 0001181-74.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:AGRAVO EM EXECUÃÃO PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS LEI. APLICAÃÃO RETROATIVA PELO JUÃZO DA EXECUÃÃO. NOVA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE MAJORANTE. EXASPERAÃÃO DA PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÃNCIA QUANTUM FINAL DA DOSIMETRIA INALTERADO. MANUTENÃÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Com ao o advento da Lei 13.654/2018, o emprego de arma branca nÃ£o mais configura a majorante de pena no crime de roubo, devendo ser observado e aplicado pelo JuÃzo da ExecuÃ§Ã£o o preceito estabelecido no art. 66, I, da Lei 7.210/1984. 2. Nesse viÃ©s, diante da novatio legis in mellius, Ã© adequada Ã nova dosimetria da pena, nÃ£o constituindo reformatio in pejus a exclusÃ£o da arma branca de qualificadora para admiti-la como causa de exasperaÃ§Ã£o da pena-base, sem acrÃ©scimo da pena resultante. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0001181-74.2020.8.14.0000
A
UTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE MARBÁ (Vara de Execução Penal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVANTE: VALNES SOUSA CHAVITO
ADVOGADO: JOSÉ ERICKSON FERREIRA RODRIGUES
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS LEI
. APLICAÇÃO RETROATIVA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NOVA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE MAJORANTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
REFORMATIO IN PEJUS
. NÃO OCORRÊNCIA QUANTUM FINAL DA DOSIMETRIA INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Com ao o advento da Lei 13.654/2018, o emprego de arma branca não mais configura a majorante de pena no crime de roubo, devendo ser observado e aplicado pelo Juízo da Execução o preceito estabelecido no art. 66, I, da Lei 7.210/1984.
2. Nesse viés, diante da
novatio legis in mellius
, é adequada à nova dosimetria da pena, não constituindo
reformatio in pejus
a exclusão da arma branca de qualificadora para admiti-la como causa de exasperação da pena-base, sem acréscimo da pena resultante.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 10ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e sete de abril e quatro de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

VALNES SOUSA CHAVITO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão emanada do Juízo da Vara de Execução Penal de Marabá, que face a alteração legislativa promovida pela Lei 13.654/2018 (revogação do inciso I, do §2º, do artigo 157 do Código Penal) elaborou novo cálculo da dosimetria, readequando a pena, afastando a majorante do emprego de arma branca (
novatio legis in mellius
), deslocando-a para a 1ª fase da dosimetria.

Em sua razões a defesa combate a r. decisão aduzindo que a operação levada a termo pelo magistrado a quo não possui fundamento legal, alegando para tanto que ser inadmissível o agravamento da pena-base na fase executória, por se mostrar prejudicial ao apenado.

Assim, postulou pela reforma parcial do ato impugnado, unicamente na parte em que determina a majoração da pena-base, mantendo, a decisão no que tange a redução do quantum da causa de aumento com lastro no art. 66, I, da Lei de Execuções Penais.

Em contrarrazões o
Dominus Litis
, se manifestou arguiu pelo conhecimento e improvimento do Agravo (fls. 57/58-verso).

O magistrado
a quo
manteve sua decisão (fl. 60-verso).

Remitido o feito ao Tribunal, coube a mim, por distribuição, a relatoria a sua relatoria. Em despacho de fl. 66, determinei que fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 68/70).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta na primeira sessão desimpedida.
V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do presente recurso, deve ser conhecido.

No que tange a postulação feita pela defesa do agravante, não há como lhe conceder guarida.

Pois bem.

Com ao o advento da Lei 13.654/2018, o emprego de arma branca não mais configura a majorantes de pena no crime de roubo, diante disso, com base no art. 66, I, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) o Juízo da Execução afastou a referida causa de aumento, entretanto, a deslocou para a primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena base.

Entretanto, ao proceder à análise da decisão, constata-se que o magistrado singular, ao afastar a causa de aumentou, reduziu a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses. Todavia ao considerar o uso do artefato como circunstância judicial (art. 59 do CP), elevou a pena-base anteriormente estabelecida em 04 (quatro) anos, para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses.

Constata-se, portanto que, com o ajuste da reprimenda aplicada ao agravante, houve a redução do quantum, não havendo, assim, que se falar em
reformatio in pejus
, porquanto, não houve o agravamento da punição final estipulada pelo juízo do conhecimento.

Acerca dessa questão, o Superior Tribunal de Justiça, entende, como justo o procedimento levado a cabo pelo, conforme julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.º 13.654/2018. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66, INCISO I, DA LEP. AUSÊNCIA DE REFLEXO CONCRETO NA DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N.º 611/STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que ¿o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.¿ (HC 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018).
2. No caso, a conclusão a que chegou a Corte estadual não implicou recrudescimento da pena-base imposta ao ora Paciente, razão pela qual não há afronta ao art. 617 do Código de Processo Penal.
3. Nos termos do art. 66, inciso I, da Lei de Execução Penal, compete ao Juiz das Execuções Criminais aplicar lei posterior mais benéfica aos casos já julgados que de qualquer modo favoreça o condenado. Assim, ao realizar ajustes na dosimetria em face de aplicação de uma
novatio legis in mellius
, atuou o Magistrado dentro de sua competência legalmente prevista, motivo pelo qual não há falar em ofensa à coisa julgada. Incide, à espécie, o Verbete Sumular n.º 611/STF.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 508.346/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

À vista do exposto, acompanhando o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento ao recurso.

É o meu voto.
Belém, 04 de maio de 2021.
Des.
RONALDO MARQUES VALLE
Relator

PM